Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802058-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
.

NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em não conhecer dos embargos de declaração por serem incabíveis na espécie
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
opostos por
FLÁVIO BRUCIO MILHOME DE ARAÚJO
,
devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com base no art. 619, do CPP, contra v. acórdão inserto no
ID nº 8633747 (fls. 112-117)
desta egrégia Seção, que conheceu da impetração e denegou a ordem requerida.

Alega, em suas
razões
(fls. 126-128 ID nº 8674622), que o v. acórdão embargado fora omisso e contraditório ao afirmar que
“o perigo de liberdade do Paciente ficou evidenciado porque o MP, em sua uma manifestação, informou que o Paciente teria 1) ameaçado testemunhas e 2) destruído documentos. No remédio constitucional, contudo, há provas que contradizem o que foi reforçado no Acórdão, além de este negar vigência ao ordenamento jurídico (...)”.

Sustenta que o paciente
“tem DÉCADAS de vida e não tem UM antecedente criminal sequer; tem filha, uma família e sucesso profissional como comerciante. É absolutamente INJUSTO utilizar a LÍCITA profissão de alguém, como algo pejorativo (ser pessoa influente???) e SEM qualquer prova concreta, em nova negativa de vigência ao art. 156 do CPP.”,
sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por isso, requer o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emite parecer pelo
não
conhecimento
dos aclaratórios, por ser incabível na espécie consoante precedentes desta Corte (fls. 132-134 ID nº 8753967).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2°, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1- Extrai-se das informações da autoridade coatora que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos acusados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, do CP, tendo como vítima Denilson Lopes de Lima. A denúncia narrou que, em 21/11/2021, por volta de 13h, em frente ao estabelecimento comercial Fênix, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Concórdia do Pará, os denunciados Antônio Érick da Silva Amorim e Rodrigo Costa Gonçalves, sob ordem do paciente, teriam efetuados diversos disparos de arma de fogo em direção da vítima, ocasionando sua morte. Durante as investigações, restou demonstrado que a prática delitiva foi ordenada pelo paciente para vingar a morte de seu irmão Jerbson Milhomes de Carvalho, morto em intervenção policial em 10/11/2021, pois acreditava que a vítima havia informado à Polícia a localização deste.

2-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 42-43 ID nº 8269215 págs. 3 e 4) e na de indeferimento de sua revogação (ID nº 8269223 págs. 2 e 3),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime perpetrado, em que o paciente, valendo-se de sua influência econômica no município, teria sido o mandante da morte de Denilson Lopes de Lima por este ter, supostamente, matado seu irmão, revelando sua periculosidade. Além disso, ainda pontuou juízo coator a tentativa de o paciente ameaçar testemunhas e ter destruído documentos conforme relato do RMP em sua manifestação ao pedido de revogação da prisão processual formulado perante o juízo singular (ID nº 8269221 pág. 5).

3- Em informações (ID nº 8359978 pág. 2), a autoridade coatora aduziu, ainda, “que o réu encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 18/01/2022 e a segregação cautelar é necessária em razão da gravidade concreta da conduta, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada, uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade concordiense, foi o mandante da execução que culminou em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, a vida de um ser humano.”.

4- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Não conheço dos presentes embargos de declaração
, por serem incabíveis na espécie, na esteira da jurisprudência deste colegiado. Registro, contudo, minha ressalva de entendimento pelo seu cabimento em sede de
habeas corpus
, porém curvo-me à decisão colegiada.

De acordo com o entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, senão por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

A propósito, colaciono precedentes desta Casa:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém. (PA), 10 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(TJPA, 4163628, 4163628, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.

(TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto, com ressalva de meu entendimento,
não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora

Belém, 04/04/2022